Tribunal: TJES
Processo: 5012242-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012242-88.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROGERIO COSTA GODOI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5012242-88.2025.8.08.0014

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ROGERIO COSTA GODOI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. MIGRAÇÃO DE PLANO RESIDENCIAL PARA EMPRESARIAL (MEI). MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DUAS COBRANÇAS PARA O MESMO ENDEREÇO E SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE MEI E PESSOA FÍSICA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). DEVER DE REGULARIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte recorrente, pois o recorrido comprovou sua condição de Microempreendedor Individual (MEI), que não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física para fins de obrigações e direitos, havendo unidade patrimonial.
Assim, o autor tem legitimidade para questionar falhas em contratos vinculados ao seu CNPJ, especialmente quando a controvérsia nasce de uma transição de plano originalmente vinculado ao seu CPF.

3 - A parte recorrente sustenta, ainda, a ocorrência de julgamento
extra petita
, aduzindo que não houve pedido expresso de "migração" ou "compensação".
Todavia, se o autor narra em sua petição inicial que houve uma migração mal executada e pede a regularização das cobranças, a determinação judicial de efetivar a migração e compensar os valores pagos indevidamente é a exata aplicação da tutela jurisdicional necessária para resolver o conflito, não existindo condenação em objeto diverso, mas sim o restabelecimento do equilíbrio contratual.

4 – Quanto ao mérito, a responsabilidade da operadora de telefonia é objetiva (Art. 14, CDC), ficando demonstrado que o autor solicitou a migração para o plano empresarial, inclusive com a troca de equipamento (
modem
) no seu endereço.
Assim, é inverossímil a tese da parte requerida de que o consumidor desejava manter dois planos de
internet
idênticos no mesmo endereço.

5 - A falha na prestação de serviços pela parte requerida consiste em não ter dado baixa no contrato residencial após a ativação do empresarial, gerando cobranças em duplicidade.
O autor, agindo de boa-fé, continuou pagando as faturas que recebia (residencial), acreditando serem as do novo plano.
Portanto, a compensação determinada na sentença é medida de justiça: o que foi pago a maior no plano residencial deve abater o saldo do plano empresarial que deveria estar vigente.

6
– Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)